Tribunal: TCU
Processo: 022.169/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 466/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 260, 6o do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c o § 3o do art. 7o da Resolução - TCU 353/2023, considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Emerson Ribeiro da Silva, em virtude de inconsistências nas informações insertas na peça 3, com determinação ao órgão de origem para que, nos termos e prazo regimentais, emita e encaminhe ao Tribunal, novo ato concessório para oportuna deliberação, conforme os pareceres convergentes constantes dos autos, dando-se ciência ao Ministério da Educação. 1. Processo TC- Processo 022.169/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Norma Teresinha Oliveira Reis (XXX.016.779-XX); Norma Teresinha Oliveira Reis (XXX.016.779-XX); Pedro Lemos Filho (XXX.372.583-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.